Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MILITAR REFORMADO. REQUISITOS DELINEADOS NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO EVIDENCIADOS. PRESSUPOSTOS DE ATENDIMENTO CUMULATIVO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.
2. Ao militar do Exército Brasileiro aplica-se a Portaria n. 124 da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, que dispõe sobre a consignação de descontos em folha de pagamento. Igualmente aplicáveis as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive das Forças Armadas, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.